Tribunal: TJES
Processo: 5045260-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045260-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILCA CARVALHO MUNIZ RIBEIRO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5045260-07.2024.8.08.0024

APELANTE: CLEMILCA CARVALHO MUNIZ RIBEIRO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. JULGAMENTO CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clemilca Carvalho Muniz Ribeiro contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A., na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais relacionados à alegada inexistência de débitos oriundos de contratos de telefonia e à suposta negativação indevida do nome da autora. A requerida, em contestação, apresentou reconvenção visando à condenação da autora ao pagamento das faturas inadimplidas no valor de R$ 177,07, pedido que não foi apreciado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido reconvencional formulado pela ré configura julgamento citra petita e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é possível o retorno dos autos à origem para novo julgamento sem análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção possui natureza jurídica autônoma e deve ser obrigatoriamente apreciada pelo magistrado, ainda que apresentada no bojo da contestação, nos termos do art. 343 do CPC.

A ausência de manifestação judicial acerca do pedido reconvencional viola o princípio da congruência e os limites objetivos da demanda, caracterizando julgamento citra petita.

A prestação jurisdicional incompleta configura error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença para que todos os pedidos submetidos ao Poder Judiciário sejam devidamente examinados.

A apreciação direta da reconvenção pelo tribunal implicaria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, especialmente diante da inexistência de pronunciamento do juízo de origem sobre a matéria.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios consolidou o entendimento de que a sentença que deixa de apreciar reconvenção é nula, devendo os autos retornar à instância originária para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de apreciar pedido reconvencional configura julgamento citra petita e viola o princípio da congruência.

A reconvenção apresentada na contestação possui autonomia processual e deve ser apreciada conjuntamente com a ação principal.

A omissão quanto ao exame da reconvenção caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

O tribunal não pode suprir a omissão originária quando inexistente apreciação do pedido reconvencional pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 343, § 2º, 489, § 1º, VI, e 492; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0179969-71.2016.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJ-ES, APL nº 0032139-51.2011.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 11.03.2019; TJ-DF, Processo nº 0724644-59.2021.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 26.10.2022; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0014944-61.2016.8.14.0040, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; STJ, REsp 1353473/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.05.2013; TJ-CE, AC nº 0264865-08.2020.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5045260-07.2024.8.08.0024

APELANTE: CLEMILCA CARVALHO MUNIZ RIBEIRO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual se pretende a reforma da sentença que, em sede de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLEMILCA CARVALHO MUNIZ RIBEIRO
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou devidamente comprovada a legitimidade dos débitos inadimplidos e a regularidade das contratações.

Em suas razões recursais, a apelante
CLEMILCA CARVALHO MUNIZ RIBEIRO
sustenta, em síntese: (i) a inexigibilidade das dívidas atreladas aos contratos n.º 1340459131-AMD, n.º 1331601432-AMD e n.º 1340461820-AMD, alegando não reconhecer tais relações jurídicas; (ii) a nulidade dos apontamentos desabonadores junto aos órgãos de proteção ao crédito devido à alegada ausência de notificação prévia; e (iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis na modalidade
in re ipsa
decorrentes do abalo de crédito e da redução de sua pontuação de
score
.

Apesar de regularmente intimada para responder aos termos do recurso, a parte apelada
TELEFONICA BRASIL S.A.
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito da insurgência recursal, cumpre delinear, ainda que de forma sucinta, o contexto fático que envolve a controvérsia.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por Clemilça Carvalho Muniz Ribeiro em face de Telefônica Brasil S.A.

A autora sustenta que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito (Serasa), em decorrência de supostos débitos vinculados aos seguintes contratos:

Contrato nº 1340459131-AMD, no valor de R$ 76,37, com vencimento em 21/09/2023;

Contrato nº 1331601432-AMD, no valor de R$ 79,86, com vencimento em 21/01/2023;

Contrato nº 1340461820-AMD, no valor de R$ 48,28, com vencimento em 24/05/2024.

Afirma desconhecer as contratações que originaram as cobranças e, por conseguinte, a legitimidade dos apontamentos restritivos realizados em seu nome.

Ao final, requer a declaração de inexistência dos débitos relacionados aos contratos supramencionados, bem como a retirada das respectivas inscrições dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em caráter compensatório e pedagógico, em valor não inferior a R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), ou em quantia diversa a ser arbitrada pelo Juízo segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso concreto.

Em contestação, a empresa ré apresentou defesa, oportunidade na qual sustenta que a relação contratual estabelecida entre as partes é legítima. Para comprovar a validade do vínculo, a operadora destaca a existência de uma gravação em áudio na qual a própria consumidora confirma expressamente todos os seus dados cadastrais — como nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e endereço — e aceita voluntariamente a migração de sua linha para a modalidade de plano controle.

Ademais, a ré pontua que a autora usufruiu normalmente dos serviços de telecomunicações disponibilizados, porém deixou de adimplir com as contraprestações financeiras contratadas. Diante do inadimplemento, a Vivo afirma categoricamente que não realizou nenhuma inserção restritiva ou negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito públicos, como o SPC ou o Serasa Experian, em razão dessas faturas específicas. Assim, por não haver cobrança irregular ou negativação promovida pela operadora, a ré alega que não existe ato ilícito e tampouco dano moral objetivo (
in re ipsa
) a ser reparado no caso concreto.

Por fim, em sede de reconvenção, a operadora postula formalmente que a requerente seja condenada ao pagamento do montante acumulado das faturas inadimplidas e efetivamente usufruídas, o qual totaliza a quantia de R$ 177,07, devendo esse valor ser devidamente corrigido e acrescido dos encargos, juros e multas contratuais devidos.

Após trâmite processual, foi prolatada sentença, oportunidade em que o MM. Juízo de primeiro grau entendeu pela regularidade da contratação impugnada, reconhecendo a legitimidade dos débitos discutidos e, por conseguinte, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive o pleito indenizatório por danos morais.

Não obstante, nada mencionou sobre o pedido reconvencional formulado em contestação.

Tal omissão revela vício de atividade jurisdicional, porquanto implica inobservância do princípio da congruência, que impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, abrangendo todos os pedidos submetidos à sua apreciação.

Assim sendo, a ausência de enfrentamento da reconvenção caracteriza julgamento
citra petita,
na medida em que a prestação jurisdicional se mostra incompleta e não exaure a totalidade das questões postas ao Poder Judiciário.

Neste trilhar, a jurisprudência pátria, de forma pacífica e reiterada, reconhece que a sentença que deixa de examinar pedido reconvencional padece de nulidade absoluta, impondo sua desconstituição, com o consequente retorno dos autos à origem para que haja integral prestação jurisdicional, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA . OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Cidalina Braz de Oliveira Mendes e por Pajé Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros, contra sentença proferida nos autos da ação de anulação de contrato c/c indenização por vícios construtivos, ajuizada em razão de defeitos na construção de imóvel situado no Loteamento Parque Verde, adquirido pela autora. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a rescisão contratual, condenando os réus à restituição de valores pagos, ao pagamento de danos morais e determinando a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés . Contudo, deixou de apreciar os pedidos formulados em reconvenção pelas rés, que requereram a reintegração da posse do imóvel, a condenação da autora por fruição indevida e a resolução contratual por inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida sem análise da reconvenção configura nulidade por vício de procedimento; (ii) estabelecer as consequências jurídicas dessa omissão, especialmente quanto à validade da sentença e à admissibilidade dos recursos de apelação interpostos. III . RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de manifestação judicial sobre pedido reconvencional configura julgamento citra petita, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, uma vez que o juiz deixou de apreciar questão expressamente submetida à sua apreciação. A omissão quanto à reconvenção representa error in procedendo, pois compromete a completude e validade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC, e do devido processo legal ( CF/1988, art . 5º, LIV e LV). A reconvenção, embora formulada no bojo da contestação, possui natureza jurídica de ação autônoma, devendo ser obrigatoriamente apreciada, nos termos do art. 343, § 2º, do CPC, ainda que a ação principal seja julgada procedente ou extinta.
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e desta Corte reconhece como nulidade absoluta a sentença que não examina a reconvenção, impondo sua anulação de ofício e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recursos de apelação prejudicados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, julgando-se PREJUDICADOS os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, tudo nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data do sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 01799697120168060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 22/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL.
RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA . PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EXAURIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A solução para a questão apresentada na reconvenção ainda não possui um desfecho definitivo, não havendo razão para atribuir a perda do objeto da demanda ao pedido reconvencional, com base no reconhecimento de que o contrato de prestação de serviços médicos foi extinto, já que o reajuste aplicável ao período de 2010/2011, não foi estabelecido de forma definitiva neste processo. 2. A extinção da ação principal não obsta o prosseguimento da demanda reconvencional, devido à autonomia existente entre as demandas, na forma do art. 343, § 2º do CPC/2015 .
3. O Superior Tribunal de Justiça se pronuncia no mesmo sentido de que a extinção da demanda principal não obsta o prosseguimento da demanda reconvencional, diante da autonomia entre as ações.

4. Verifico que o juízo a quo não exauriu sua prestação jurisdicional,
devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno de processo à instância originária para prosseguimento do feito
. 5. Apelação conhecida e provida.(TJ-ES - APL: 00321395120118080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2019)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FÉRIAS . CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS.
APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. No CPC/2015, a reconvenção passou a ser apresentada na própria contestação, nos termos do caput do art. 343, sem maiores formalidades . 2. O pedido formulado em sede de contestação deveria ter sido recebido como reconvenção, acompanhando de toda a dinâmica processual pertinente, como recolhimento de custas, oportunidade do contraditório e etc. 3. Não restam dúvidas que a Apelante foi prejudicada pela não manifestação quanto à sua reconvenção, uma vez que não houve prestação jurisdicional quanto ao pedido formulado na reconvenção .
4. Inafastável o reconhecimento de que a sentença proferida nestes autos está maculada por vício insanável, decorrente da omissão do magistrado a quo que não apreciou pedido formulado como reconvenção, justificando-se a declaração de nulidade do decisum.
5. Sentença cassada . Recurso prejudicado. (TJ-DF 07246445920218070001 1634133, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. AP
RESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO . RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. OS AUTOS DEVEM RETORNAR À ORIGEM, A FIM DE QUE A RECONVENÇÃO SEJAM DEVIDAMENTE APRECIADA E JULGADA, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ANULADA . RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. REMESSA À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida nos autos de ação de indenização com pedido de tutela provisória, ajuizada por Premium Engenharia S/A. A demanda versa sobre a execução de contrato administrativo para construção de habitações populares, no qual a autora alegou desequilíbrio econômico-financeiro devido a alterações unilaterais feitas pelo Município, e pleiteou a rescisão contratual e indenização. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, mas deixou de analisar a reconvenção apresentada pelo Município, que requeria ressarcimento pelos gastos com a conclusão das obras. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença de primeiro grau deve ser anulada por não ter analisado o pedido de reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A sentença proferida não apreciou a reconvenção apresentada pelo Município, violando o princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do CPC; 4. A reconvenção e a ação principal devem ser julgadas na mesma sentença, conforme entendimento jurisprudencial e disposto no art. 343, § 1º, do CPC;
5. A ausência de análise da reconvenção configura vício de julgamento citra petita, que impõe a anulação da sentença . Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Em remessa necessária, sentença anulada de ofício, com remessa dos autos ao juízo de origem para nova decisão, incluindo a análise da reconvenção, restando prejudicado o recurso de apelação . Tese de julgamento: 1. A sentença que deixa de apreciar pedido reconvencional configura julgamento citra petita, devendo ser anulada para correção do vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 343 § 1º, 489, 492 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1353473/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21/05/2013 . Vistos, etc.,(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00149446120168140040 22678659, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO.
RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA . NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. OS AUTOS DEVEM RETORNAR À ORIGEM, A FIM DE QUE A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO SEJAM DEVIDAMENTE APRECIADAS E JULGADAS, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1 . De acordo com entendimento jurisprudencial, há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora autônomas, a reconvenção e a ação principal devem ser julgadas na mesma sentença, ou seja, as duas são resolvidas no mesmo ato judicial, sob pena de nulidade. (REsp 1353473/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).
2 . Inafastável, no caso concreto, o reconhecimento de que a sentença proferida nestes autos está maculada por vício insanável, decorrente da omissão do magistrado a quo, que não apreciou pedido formulado como reconvenção, justificando-se a declaração de nulidade do decisum. 3. Não se cogita da análise do mérito diretamente por esta instância recursal, haja vista que o autor-apelado não foi intimado para apresentar réplica, tampouco defesa à reconvenção, sendo certo, como já dito, que há uma cumulação objetiva de ações, pela adição de um novo pedido por meio da ação reconvencional, sendo obrigatório que o juiz resolva as duas ações na mesma sentença. 4 . Portanto, os autos devem retornar ao juízo de origem a fim de que a contestação e a reconvenção sejam apreciadas e julgadas, evitando-se a supressão ao segundo grau de jurisdição. 5. Anulada a sentença, fica prejudicado o Recurso de Apelação interposto.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, e ainda, decretar prejudicado o recurso interposto, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AC: 02648650820208060001 CE 0264865-08.2020.8 .06.0001, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Diante desse cenário,
ANULO A SENTENÇA
de ofício e determino o retorno dos autos à Vara de Origem para que seja proferido novo julgamento, contemplando obrigatoriamente o pedido reconvencional.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para anular a sentença de ofício e julgar prejudicado o recurso.